Tribunal: TJBA
Processo: 0547470-59.2017.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0547470-59.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
SERGIO COUTO DOS SANTOS

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ALVARÁ DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE. EXPEDIÇÃO CONDICIONADA À QUITAÇÃO DE DÉBITOS FISCAIS. SANÇÃO POLÍTICA CARACTERIZADA. MEIO COERCITIVO INDIRETO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO AO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança em ação mandamental impetrada contra ato do Coordenador de Atividade e Publicidade da Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo – SEDUR do Município de Salvador, que condicionou a expedição/renovação de alvará de publicidade à inexistência de débitos tributários e à quitação de pendências no CADIN Municipal.

I. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública pode condicionar a expedição de licenças e alvarás necessários ao exercício da atividade empresarial ao pagamento de débitos fiscais, utilizando-se de meios indiretos e coercitivos para a arrecadação de tributos.

III. Razões de decidir

3. A Fazenda Pública possui meios próprios e legítimos para a cobrança de seus créditos, tais como a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento de execução fiscal, não lhe sendo permitido utilizar-se de sanções políticas para compelir o contribuinte ao pagamento.

4. O condicionamento da licença à regularidade fiscal configura meio coercitivo inadmissível, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal nas Súmulas 70, 323 e 547.

5. No caso concreto, restou comprovado que a negativa de emissão do alvará de publicidade pautou-se exclusivamente na existência de débitos fiscais (Cadin/Dívida Ativa), o que viola o princípio constitucional da livre iniciativa e do livre exercício de qualquer atividade econômica (art. 170, parágrafo único, da CF/88), bem como o entendimento consolidado pelo STF.

6. A sentença agiu corretamente ao afastar a exigência baseada no art. 323 do Código Tributário Municipal, garantindo o direito líquido e certo da impetrante de obter o alvará de publicidade sem a imposição de restrições ilegais como forma de cobrança tributária.

IV. Dispositivo

7. Sentença confirmada em remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
remessa necessária nº 0547470-59.2017.8.05.0001
, em que figuram, como remetente, o
JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
e, como interessados,
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e
BAHIA PILOTS - SERVIÇOS DE PRATICAGEM DA BAÍA DE TODOS OS SANTOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONFIRMAR A SENTENÇA
em sede de remessa necessária, pelas razões contidas no voto condutor.